Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE MICHA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME SEM VESTÍGIOS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO PREJUDICADO EM FACE DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REVISÃO DA PENA DE OFÍCIO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA. DIVERGÊNCIA ENTRE A REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA E A DESCRIÇÃO POR EXTENSO. ADEQUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU.
1. Não havendo vestígios no veículo subtraído do uso da chave falsa para abri-lo ou fazê-lo funcionar, mostra-se desnecessária a perícia, ficando evidente o emprego do referido objeto pela confissão do réu e pelo depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante.
2. Fica prejudicado o pedido de redução da pena, pois mantida a qualificadora.
3. Havendo divergência na sentença em relação à representação numérica e a descrição por extenso dos dias-multa, impõe-se a correção de ofício por este tribunal para estabelecer o quantum menor, em interpretação mais favorável ao réu.
4. Recurso provido em parte.